Tribunal: TJMT
Processo: 1034310-79.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1034310-79.2018.8.11.0041.
RECORRENTE: BONIFÁCIO PEDROSO DA SILVA.
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BONIFÁCIO PEDROSO DA SILVA, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 32970957-TJ):
“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — DIFERENÇA REMUNERATÓRIA — CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR — INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO — COMPROVAÇÃO
A defasagem na remuneração decorrente da incorreta conversão de cruzeiros reais em Unidade Real de Valor – URV não se estende a todos os servidores públicos, mas tão somente àqueles que, comprovadamente, foram prejudicados pela conversão errônea.
Recurso provido. (Apelação 1034310-79.2018.8.11.0041, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/02/2020).”
O recurso de Embargos de Declaração foi rejeitado (id. 46260458-TJ).
O Recorrente alega violação ao artigo 22, da Lei n. 8.880/94, aduzindo a necessidade de liquidação de sentença para apuração de defasagem remuneratória a fim de evitar enriquecimento ilícito da Administração Pública ou pagamento em duplicidade a parte recorrente.
Recurso tempestivo (id. 49866473-TJ).
Sem contrarrazões (id. 55220989-TJ).
É o relatório.
Pois bem. Analisando os autos do referido Recurso Especial, verifico que a parte Recorrente é patrocinada por parentes colaterais desta atual Vice-Presidente. Assim, nos termos do artigo 144, incisos III e VIII, do CPC, declaro-me impedida para oficial no presente feito.
Diante disso, em atenção ao artigo 35, inciso XIII, do RITJMT, remetam-se os autos ao Exmo. Sr. Presidente do Tribunal de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 31 de agosto de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII